Tribunal: TJES
Processo: 5002086-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002086-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIEGO SCALSER GOMES
AGRAVADO: GREICI ANY BOETTGE EFSTRATIOU e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002086-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: THIEGO SCALSER GOMES

AGRAVADA: GREICI ANY BOETTGE EFSTRATIOU

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Thiego
Scalser Gomes
contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara de Família de
Vitória
, que, em ação de
divórcio c/c regulamentação de guarda e fixação de
alimentos
ajuizada
por

Greici Any Boettge Efstratiou
,
f
ixou alimentos provisórios
em favor da filha menor do casal

em
3
0% (
trinta
por cento)
do
s rendimentos do agravante, após os descontos de INSS e IR, incidindo sobre férias, 13º salário e as demais verbas de caráter remuneratório por ele auferidas
.

S
ustenta que: (1)
não
tem
condições
financeiras de

arcar com o pagamento dos alimentos no valor fixado na decisão agravada; (2)
sempre contribuiu
com
o sustento d
a sua
filh
a
dentro da sua possibilidade,
não
havendo justificativa para a fixação d
os
alimentos em valor superior ao que
era pago
antes do ajuizamento da ação
; (
3
)
além da quantia fixada na decisão recorrida também paga o plano de saúde da menor, cujo valor é descontado mensalmente em seu contracheque;
(
4
)
a
agravada
também deve contribuir com o sustento d
a

filha
;
(
5
)
o valor dos alimentos deve ser reduzido para
1
0
% (
dez
por cento) do
s

seu
s rendimentos,
excluindo
os descontos de INSS e IR, incidindo sobre férias, 13º salário e as demais verbas de caráter remuneratório
;
e (
6
) a manutenção da decisão agravada lhe causará grave prejuízo,
pois não
terá
condições de

prover o seu sustento
.
Requer
o provimento do recurso
.

D
ecisão deferindo parcialmente
o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc. 823774).

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o agravante tem condições financeiras de pagar o valor fixado na decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002086-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: THIEGO SCALSER GOMES

AGRAVADA: GREICI ANY BOETTGE EFSTRATIOU

RELATOR: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O dever de sustentar os filhos menores é princípio constitucional previsto no art. 229 da Constituição Federal e nos arts. 1.568 e 1.696 do Código Civil.

Trata-se de dever imputado a ambos os pais, decorrente do poder familiar, devendo cada um contribuir de forma equânime para a manutenção de seu filho menor (CC, art. 1.703), eis que
“a obrigação de manter os filhos deve ser suportada por cada um dos genitores, que contribuirão na proporção de seus rendimentos, nos termos do art. 1.703, do CC”
(TJDF, AI nº 2006.00.2.0114234, Sexta Turma, rel. Des. Ana Maria Duarte Amarante, j. 06/12/2006, DJ 23/01/2007).

O dever de alimentar os filhos incumbe aos genitores, promovendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos.

Na fixação de alimentos provisórios, em que se tem por base o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, há que se ter prudência para que isto não cause a impossibilidade do cumprimento pelo alimentante, bem como que se forneça o necessário ao alimentando (CC, art. 1694, §1º
1
).

Também, que
os alimentos provisórios são definidos à luz de um cenário probatório incompleto e no contexto de uma cognição superficial. Além disso, são caracterizados pela temporariedade e destinam-se a suprir uma situação emergencial.

Exatamente por essas peculiaridades, devem ser dimensionados com cautela e moderação.

Os alimentos fixados na decisão agravada, em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante, excluídas as deduções de imposto de renda e previdência, correspondem a R$ 1.035,54 (mil e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

As provas reunidas demonstram que o agravante exerce o cargo de Técnico Bancário junto ao Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES e aufere um rendimento mensal de R$ 3.451,79 (três mil quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), considerando as deduções de INSS e IR.

Comprovam, ainda, que além do valor dos alimentos o agravante também paga o plano de saúde da filha, no valor de R$ 372,13 (trezentos e setenta e dois reais e treze centavos), que é descontado em seu contracheque, totalizando o pagamento da quantia mensal de R$ 1.407,67 (mil quatrocentos e sete reais e sete centavos), que corresponde a pouco mais de 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos.

Noutra parte,
ainda que seja presumível que
a

menor

t
e
nha
despesas com moradia, alimentação, educação,
saúde,
vestuário e transporte, não há provas nos autos
com relação ao valor exato das referidas despesas
.

Os documentos
que instruem a inicial da ação que tramita em 1ª Instância

comprovam
apenas
as
despesas com pré-escola, no valor anual de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que
equivale
à quantia mensal
R$ 166,66 (cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos),
bem como transporte
escolar
, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais)
por mês.

Diante destes
fatos,
verifica-se
que o valor
fixado na decisão
recorrida

é
desproporcional

às necessidades da
menor
e à capacidade financeira do agravante
,
devendo ser reduzido

para 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos, excluídos os descontos de imposto de renda e previdência, o que resultará no pagamento do valor de R$ 517,77 (quinhentos e dezessete reais e setenta e sete centavos), além do pagamento do plano de saúde,
no valor de R$ 372,13 (trezentos e setenta e dois reais e treze centavos)
, totalizando a quantia de R$ 889,90 (oitocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).

Averbe-se
que à genitora também é atribuído o dever de colaborar para o sustento
d
a
filh
a
, não podendo o encargo recair exclusivamente sobre o
genitor
.

Outrossim,

nada impede que no curso do processo, havendo
a produção de

outras
provas que
demonstrem a alteração do binômio necessidade/possibilidade,
o
MM. Ju
iz
de 1º Grau reveja o valor fixado.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor dos alimentos provisórios e fixá-los em 15% (quinze por cento) dos rendimentos do agravante, excluídas as deduções de imposto de renda e previdência, devendo incidir sobre férias, 13º salário e demais verbas de caráter remuneratório por ele auferidas, além do pagamento do plano de saúde da menor.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º.
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002086-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: THIEGO SCALSER GOMES

AGRAVADA: GREICI ANY BOETTGE EFSTRATIOU

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA -
ALIMENTOS PROVISÓRIOS –
FILH
A
MENOR –
BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE –
REDUÇÃO DO VALOR
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
O dever de sustentar os filhos menores é princípio constitucional previsto no art. 229 da Constituição Federal e nos arts. 1.568 e 1.696 do Código Civil. Trata-se de dever imputado a ambos os pais, decorrente do poder familiar, devendo cada um contribuir
na proporção dos seus rendimentos.

2.
Na fixação de alimentos, em que se tem por base a aplicação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, há que se ter prudência para que isto não cause a impossibilidade do cumprimento pelo alimentante, bem como que se forneça o necessário ao alimentando (CC, art. 1.694, § 1º).

3.
As provas reunidas
demonstram que
o valor
fixado na decisão recorrida, equivalente a

30%
dos rendimentos do
alimentante
,
além do pagamento do plano de saúde,

é
desproporcional

às necessidades da
menor
e à capacidade financeira do
agravante
,
devendo ser reduzido

para 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos, excluídos os descontos de imposto de renda e previdência,
mantendo-
se
o pagamento do plano de saúde.

4
.
A
inda que seja presumível que
a menor

t
e
m
despesas com moradia, alimentação, educação, vestuário e transporte, não há provas de que as referidas despesas
superam o
valor
de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do agravado
.

5
.
Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.